Tribunal: CARF
Processo: 15889.000221/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000221/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.654 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
COMÉRCIO DE LUMINOSOS PERSONALIZADOS REGINA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. 360 DIAS.
Norma meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção
em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PERÍCIA. REQUISITOS.
O pedido de perícia deve indicar os motivos que o justifiquem e o perito do
sujeito passivo. Caso contrário, o pedido deve ser considerado não formulado.
Portanto sem efeito o pedido de perícia da empresa, mesmo porque não há
matéria contestada nos presentes autos de infração que necessite de opinião de
perito para ser decidida.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o
ato de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo
constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até
decisão em contrário do Poder Judiciário. As alegações de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são apreciadas nos
julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000221/2010-97
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata-se de impugnação aos Autos de Infração de PIS(fls. 03/11) e da Cofins(fls.),
lavrados e cientificados em 20 de setembro de 2010, contra a Interessada, relativos ao
período de apuração de 01/01/2006 a 31/12/2006, por de ter sido a Contribuinte
excluída do Simples Federal com efeitos a partir de 01/01/2006.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

À vista disso, os valores do PIS e da Cofins que foram recolhidos pela sistemática do
regime simplificado no ano-calendário de 2006 foram recalculados pela Fiscalização.
Os valores relativos aos fatos geradores verificados encontram-se indicados nos corpos
dos autos de infração, nos quais também constam os enquadramentos legais respectivos,
atingindo o crédito tributário total o montante de R$ 331.655,12 na data da lavratura,
compreendendo os valores das contribuições acrescidos da multa de ofício de 75% e de
juros de mora calculados até 31/08/2010, assim distribuídos:
PIS
R$ 60.305,69
Cofins R$ 271.349,43
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 34/41), abaixo transcrito, há a descrição do
procedimento fiscal e das irregularidades, apontadas pelo autuante como infrações à
legislação tributária, que motivaram a lavratura dos presentes autos de infração.
Insere-se a presente autuação em fiscalização iniciada em 05/01/2009, instaurada para a
verificação da correta apuração de tributos de referida empresa optante pelo SIMPLES.
Os anos-calendário estabelecidos pela área de programação, para serem auditados,
foram os de 2005 e 2006. Apuradas as omissões relativas ao ano 2005, lavrou-se auto de
infração protocolizado sob n° 15889.000317/2009-11, encerrando-se parcialmente o
procedimento fiscal, onde a soma das receitas apuradas e omitidas resultou em valor
superior ao limite permitido para enquadramento da empresa neste sistema favorecido
de tributação. Assim, através do ADE (ato declaratório executivo) n° 77/2009 (fls. 354 a
356), excluiu-se a empresa do SIMPLES (processo de exclusão protocolado sob n°
15889.000411/2009-71).
Ato contínuo, lavrou-se o Termo de Intimação de 16/12/2009 (fls. 357 e 358), ciência
em 21/12/2009 (fl. 359), requisitando-se, no prazo de dez dias, à contribuinte:
apresentação da escrituração fiscal e contábil, compreendendo a totalidade das receitas,
dos custos e despesas (A); demonstração do lucro real através do LALUR (B);
demonstração do resultado ajustado da base de cálculo da Contribuição Social (C); que
deixasse à disposição todos os documentos fiscais e contábeis que embasassem a nova
escrituração. Em 12/01/2010, a contribuinte requisitou (fl. 360 e 361) prorrogação de
prazo de 30 dias para entrega da documentação solicitada; prazo este concedido. Em
01/02/2010, a contribuinte requisitou novo pedido de prorrogação de 30 dias (fl. 362 e
363), sendo este concedido com a ressalva de que se tratava da última prorrogação para
entrega desta documentação.
novo termo de intimação, em 04/03/2010 (fls. 364 e 365), ciência em 08/03/2010 (fl.
366), requisitando-se, no prazo de cinco dias: plano de contas (1), apresentação de
arquivos digitais, relativos à contabilidade, especificados no ADE Cofis n° 15 (2) e
notas fiscais de aquisições que embasaram os lançamentos contábeis de custos e
despesas, do ano-calendário 2006 (3). Em 15/03/2010, a contribuinte solicitou
prorrogação de prazo de 10 dias para entrega desta documentação. Dentro do prazo, a
contribuinte apresentou as notas fiscais solicitadas e plano de contas, sendo que se
manifestou verbalmente informando que o software contábil que utiliza apresentava
problemas e continuaria tentando extrair estes dados.
Relativamente às notas de custos e despesas apresentadas, por amostragem, verificou-se
que se tratam de despesas relativas ao período fiscalizado, referem- se à atividade da
empresa e estão escrituradas com mesmos valores. Desta forma, a partir desta amostra,
validou-se as informações de despesas e custos contabilizados. Relativamente às notas
fiscais de emissão da empresa, verificou- se que as mesmas encontram-se escrituradas
na sua totalidade. Referidas notas haviam sido requisitadas através do Termo de
Intimação de 15/10/2009 (fls. 350 a 352).
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

Assim, na falta de documento ainda não entregue, após o vencimento desta última
prorrogação de prazo, lavrou-se o Termo de Intimação de 01/04/2010 (fls. 368 a 370),
ciência em 07/04/2010, reintimando-se a contribuinte a apresentar, no prazo de dez dias,
o item 02 do Termo de Intimação de 04/03/2010, bem como se manifestar em relação a
lançamentos existentes nos extratos bancários da empresa e inexistentes na
contabilidade.
Inexistindo resposta da contribuinte, em 20/04/2010, lavrou-se novo Termo de
Intimação (fls. 371 a 390), requerendo-se, no prazo de dez dias: apresentação da
documentação solicitada no Termo de Intimação de 01/04/2010 e a documentação
faltante do Termo de Intimação de 04/03/2010; explicação referente a lançamentos
existentes nos extratos bancários sem o devido espelhamento na contabilidade e
apresentação de documentos que embasaram lançamentos existentes em contas
contábeis, referentes a bancos conta movimento, contudo, sem correspondência nos
extratos bancários. Em 11/05/2010, a contribuinte entregou razão auxiliar referente ao
ano de 2006 (fls. 392 a 472), no intuito de dirimir dúvidas relacionadas a lançamentos
existentes nos extratos bancários e inexistentes nas contas bancos conta movimentos.
Confrontando-se as contas do grupo Banco Conta Movimento do razão auxiliar com as
contas do grupo Banco Conta Movimento do razão, observa-se diferença em somente
um lançamento, a saber: empréstimo de R$ 20.951,23 (02/08/2006), em Banco do
Brasil, não consta no razão auxiliar. Referido lançamento não gerou efeito no resultado
do exercício. Desta forma, entende-se que a contribuinte se manifestou de maneira
evasiva sem de fato explicar esta situação, fazendo com que esta fiscalização concluísse
que os lançamentos existentes nos extratos bancários e inexistentes nas contas bancos
conta movimentos não apresentam origem comprovada e estão à margem da
contabilidade da empresa.
Analisando-se o livro razão da empresa, juntamente com o Demonstrativo do Resultado
de Exercício e o Livro de Apuração do Lucro Real, constataram-se fatos, os quais foram
requeridos, no prazo de 10 dias, esclarecimentos através do Termo de Intimação de
21/06/2010, ciência em 24/06/2010 (vide fls. 474 e 475 para a relação de solicitações
desta intimação). Em 15/07/2010, a contribuinte requisitou prorrogação de prazo de 20
dias; solicitação esta concedida, a partir da data do vencimento do prazo inicial. Em
11/08/2010, a contribuinte apresentou resposta parcial (fls. 480 a 502) a este Termo,
complementada por resposta entregue em 19/08/2010 (fls. 503 a 525). Dentre a
documentação apresentada encontram-se as Dacons requeridas no Termo de Intimação
de 16/12/2009.
Relativamente à entrega da escrituração em meio digital da empresa, no último contato
com o contador, este informou que o sistema de escrituração eletrônico que utiliza não
possibilita este tipo de extração e estava impossibilitado de entregar a escrituração da
empresa em formato digital.
Analisando-se, conjuntamente, toda a documentação entregue, os ajustes feitos pela
contribuinte ao longo das Intimações, bem como o rastreamento manual dos
lançamentos contábeis e transferência entre contas conclui-se que a contabilidade
apresentada pela empresa é imperfeita, bem como o Demonstrativo do Resultado do
Exercício está em formato distinto ao prescrito na legislação comercial e o LALUR foi
escriturado incorretamente. Contudo, entende-se que esta não é imprestável, uma vez
que as notas fiscais de venda estão contabilizadas, bem como as despesas, analisadas
por amostragem, são consistentes. Assim, efetuou-se os ajustes e glosas que
entenderam-se pertinentes apurando-se os valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Relativamente à autuação, os lançamentos realizados podem ser divididos em dois
grupos. O primeiro se refere aos lançamentos relativos aos valores que foram
escriturados, onde, a partir da escrituração, se apurou lucro contábil, custo das
mercadorias vendidas e receitas de vendas, apurando-se assim o lucro real para cálculo
do IRPJ, base de cálculo da CSLL e valores devidos de PIS e COFINS (anexos III e IV,
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

fls. 24 e 25). O segundo grupo de lançamentos foram os apurados a partir dos
lançamentos a crédito nos extratos bancários, sem origem comprovada e não
contabilizados. A partir destes valores lançou-se como presunção de omissão de receitas
os tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (anexos I e II, ffls. 37 e 38).
Regularmente cientificada, apresentou impugnação de fls.240 a 251, firmada por seus
representantes legais, constituídos pela Procuração de fl. 252, cujos argumentos
reproduzo, em síntese, na mesma ordem em que foram apresentados, como segue:
Inicialmente a impugnante faz um breve relato do procedimento fiscal, alegando, já na
inicial, que não perdeu o direito de optar pelo Simples em 2006, pois, seu faturamento
em 2005 não teria ultrapassado o limite de R$2.400.000,00, como foi julgado
“equivocadamente”, segundo seu entendimento, nos autos do Processo Administrativo
n° 15889.000411/2009-71. Após um breve relato de suas razões de impugnação
desenvolve seus argumentos como segue:
1. Preliminar
Incabimento da exclusão do Simples Federal em 2006 sob fundamento de
extrapolamento do limite legal da Receita Bruta no exercício de 2005
Alega que discorda do seu desenquadramento como EPP optante pelo Simples, pois,
não reconhece que ultrapassou o limite de R$2.400.000,00 em 2005. Diz que os valores
presumidamente levantados pela fiscalização nos autos do processo n°
15889.000411/2009-71(processo de exclusão do Simples) não estão corretos; que ela
não omitiu receita, e que não teve aquele faturamento apurado equivocadamente pela
fiscalização.
Aduz que “tal como ocorreu em 2006, o agente fiscal superfaturou as suas receitas a
partir da simples somatória nas contas correntes da empresa, desconsiderando que a
empresa corriqueiramente fazia transferências entre as suas próprias contas e, que boa
parte da receita equivocadamente considerada se reporta, na verdade, a empréstimos
obtidos junto a instituições financeiras.
Necessidade de prova pericial
Pede, para demonstrar os equívocos retratados no item 1.1. acima, perícia contábil sobre
os documentos fiscais e extratos bancários, que serão oportunamente juntados, relativos
aos anos-calendário de 2005 e 2006.
Inconstitucionalidade. Ilegalidade
Em seu arrazoado, por diversas vezes, a Contribuinte suscita a
inconstitucionalidade/ilegalidade dos diplomas legais que embasaram a autuação.
Re-análise da Receita auferida em 2005
Alega que a apreciação do ano de 2005 é fundamental para o deslinde deste auto de
infração, pois, a autuação se iniciou tão-somente porque houve a constatação
equivocada de estouro no limite do Simples Federal em 2005
Regime não-cumulativo X Regime cumulativo
Solicita que, uma vez mantido o desenquadramento, o regime de apuração adotado seja
o cumulativo.
2. Mérito
Dos lançamentos efetuados a partir de “escrituração fiscal deficiente”. Presunção
relativa na apuração dos valores.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

Contesta a glosa efetuada pela Fiscalização no Dacon relativamente aos valores
declarados no campo “Outras Operações com Direito a Crédito”, sob a alegação de que
a Fiscalização não se preocupou em tentar apurar tais créditos através de outros
elementos constantes na contabilidade da autuada.
Esclarece que, oportunamente(em breve), irá juntar os demonstrativos e levantamentos
que comprovam, minuciosa e cabalmente essas constatações.
Multa de Ofício: desproporcionalidade, confiscatoriedade
Insurge-se contra a aplicação da multa de ofício que classifica de desproporcional,
irrazoável e de caráter confiscatório.
Decisões judiciais e administrativas. Juristas
Em reforço aos seus argumentos a Contribuinte traz à colação diversas ementas de
Acórdãos judicias e administrativos, assim como excertos de obras de renomados
juristas.
Pedidos finais
Requer o cancelamento total dos Autos de Infração e a apresentação de todas as provas
admitidas em direito, destacando-se a prova pericial contábil.
É a síntese do essencial.

Em 12 de agosto de 2013, através do Acórdão n° 14-43.702, a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 07 de setembro de
2014, às e-folhas 301.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de setembro de 2014,
folhas 322, de e-folhas 303 à 321.
Foi alegado:
 Preliminarmente: inobservância do prazo de 360 dias para julgar a
impugnação oferecida pela recorrente - decadência do direito de
constituir definitivamente o crédito tributário;
 Preliminarmente: nulidade do julgamento de primeira instância, ante o
indeferimento da perícia contábil requerida;
 Preliminarmente: não cabimento da exclusão do simples federal em
2006 sob fundamento de extrapolação do limite legal da receita bruta
no exercício de 2005: necessidade de prova pericial e reanálise da
receita auferida em 2005. lucro real x lucro presumido;
 NO MÉRITO:
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

o Dos lançamentos efetuados a partir de “escrituração fiscal
deficiente”. presunção relativa na apuração dos valores.
imprescindibilidade da produção de prova pericial, a qual
acabou sendo lamenta velmente indeferida;
o Da multa de ofício (75%): desproporcionalidade, irrazoabilidade
e confiscatoriedade.
- Outras alegações.
No mais, ficam reiteradas todas as demais matérias já invocadas na
impugnação, que não foram expressamente consignadas nesta peça recursal, para se evitar vãs
repetições.
- Dos pedidos finais.
Ante o exposto, a Recorrente aguarda que seu Recurso Voluntário seja
conhecido, e, em seu mérito, totalmente provido, para que:
a) Preliminarmente, seja reconhecida a decadência do direito de a União
constituir definitivamente o crédito reclamado, já que decorreram mais
de 360 dias para a autoridade julgadora analisar a impugnação da
Recorrente (o que também implica em anulação tácita do lançamento
— art. 59, c/c art. 27, § único, do Decreto 70.235/72) — item II do
presente recurso;
b) Preliminarmente, seja declarada nula a r. decisão guerreada, ante o
indeferimento da imprescindível perícia contábil requerida — item III
do presente recurso;
c) Preliminarmente, seja reconhecido que a Recorrente não deveria ser
excluída do Simples Federal em 2006, ou que, na pior das hipóteses, o
Lucro Presumido seja o regime adotado, por ser menos oneroso que o
Lucro Real — item IV do presente recurso;
d) No mérito, seja reformada a r. decisão recorrida, devendo, por
conseguinte, ser TOTALMENTE CANCELADOS os autos de infração
ora guerreados, nos termos do artigo 156, inciso IX, do Código
Tributário Nacional, já que os lançamentos efetuados com base em
“escrituração fiscal deficiente” partem de uma presunção relativa,
clamando pela realização de uma imprescindível perícia contábil, a qual
não poderia ter sido indeferida. Ademais, pelo menos a glosa dos
valores declarados na DACON (campo “Outras Operações com Direito
a Crédito”) merecia ser desfeita, ante a ausência fundamentação
plausível por parte do fiscal (item VA do recurso);
e) Subsidiariamente,
seja
reconhecido
o
caráter
confiscatório,
desproporcional e irrazoável das multas aplicadas, o que, como
cabalmente demonstrado, é vedado pelo nosso texto constitucional, não
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

devendo, pois, ultrapassar o valor plausível ao seu conceito corretivo —
item V-B do presente recurso.
Através da Resolução n° 3302-001.431, de 26 de agosto de 2020, procedeu-se
com a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade preparadora anexasse a
decisão definitiva relativa ao Processo n° 15889.000411/2009-71, relativo à exclusão da empresa
do SIMPLES.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 07 de setembro de
2014, às e-folhas 301.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de setembro de 2014,
folhas 322.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Preliminarmente: inobservância do prazo de 360 dias para julgar a
impugnação oferecida pela recorrente - decadência do direito de
constituir definitivamente o crédito tributário;
 Preliminarmente: nulidade do julgamento de primeira instância, ante o
indeferimento da perícia contábil requerida;
 Preliminarmente: não cabimento da exclusão do simples federal em
2006 sob fundamento de extrapolação do limite legal da receita bruta
no exercício de 2005: necessidade de prova pericial e reanálise da
receita auferida em 2005. lucro real x lucro presumido;
 NO MÉRITO:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

o Dos lançamentos efetuados a partir de “escrituração fiscal
deficiente”. presunção relativa na apuração dos valores.
imprescindibilidade da produção de prova pericial, a qual
acabou sendo lamenta velmente indeferida;
o Da multa de ofício (75%): desproporcionalidade, irrazoabilidade
e confiscatoriedade.
Passa-se à análise.
Conforme consignado no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, a
presente fiscalização foi motivada a partir da verificação de omissão de receita operacional,
caracterizada pela falta de contabilização de depósitos bancários.
A fiscalização, iniciada em 05/01/2009, foi instaurada para a verificação da
correta apuração de tributos dentro da sistemática do SIMPLES, sendo que, apuradas omissões
relativas ao ano-calendário de 2005, lavrou-se Auto de Infração protocolizado sob n°
15889.000317/2009-11, o qual, por sua vez, redundou na posterior exclusão da empresa do
SIMPLES.
A autuação parte do pressuposto de que a Recorrente ultrapassou o limite de
R$ 2.400.00,00 no ano-calendário de 2005, levando a fiscalização a apurar o IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS na sistemática do lucro REAL.
- Preliminarmente: inobservância do prazo de 360 dias para julgar a
impugnação oferecida pela recorrente - decadência do direito de constituir definitivamente
o crédito tributário.
É alegado às folhas 06 a 08 do Recurso Voluntário:
Primeiramente, uma questão que merece destaque e discussão diz respeito ao prazo
dado à Fazenda Pública para proferir decisões administrativas nas petições, defesas e
recursos oferecidos pelos contribuintes.
Embora estivesse pacificado na jurisprudência que não existia prazo fixado para a
Fazenda Pública se pronunciar sobre os assuntos colocados sob sua análise, tal questão
tomou novos rumos com o advento da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, criadora
da chamada “Super Receita”.
Citada legislação — mais precisamente o seu artigo 24 — estabeleceu que a Fazenda
Pública tem o prazo de 360 dias para decidir sobre as objeções colocadas pelo
contribuinte contra a sua pretensão de constituir definitivamente o crédito tributário.
Vejamos:
Art. 24. E obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
(...)
Sendo assim, por se tratar de prazo para a Fazenda Pública constituir definitivamente
seu crédito tributário, está-se diante de um prazo decadencial.
(...)
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

Noutro giro, pode-se dizer que o desrespeito a esse prazo de 360 dias (totalmente
razoável e suficiente para um julgamento, diga-se de passagem!) implica num vício
FORMAL do lançamento efetuado, é dizer, a lei processual administrativa determina a
nulidade do lançamento porque inobservou esse prazo máximo de julgamento, tal como
ocorre, por exemplo, com o prazo para finalizar a fiscalização, prazo de validade dos
mandados de procedimentos fiscais etc.
No caso em apreço, cumpre ressaltar que a Recorrente apresentou sua Impugnação em
outubro/2010, e só foi intimada da decisão que julgou procedentes os lançamentos
impugnados em janeiro/2014, ou seja, mais de três anos após a apresentação da defesa.
Com efeito, a Fazenda Pública demorou mais de três anos para decidir sobre o mérito
das defesas apresentadas pela Recorrente, sem qualquer justificativa plausível para o
prazo ter se estendido por tanto tempo.
Portanto, por ter largamente ultrapassado o prazo estipulado pelo art. 24 da Lei n°
11.457/2007, ou seja, os 360 dias para julgar as objeções propostas pela Recorrente, o
direito da Fazenda de constituir definitivamente o crédito tributário encontra-se extinto,
tendo em vista a fluência do prazo decadencial para tanto.
Subsidiariamente à alegação de decadência, é certo que a ultrapassagem do prazo de
360 dias teve o condão de tornar NULOS os autos de infração (anulação tácita do
lançamento - art. 59 do Decreto 70.235/72), na medida em que restou ignorado o
disposto no artigo 27, parágrafo único, do Decreto n° 70.235/72, segundo o qual “os
processos serão julgados na ordem e nos pragos estabelecidos em ato do Secretário da
Receita Federal, observada a prioridade de que trata o caput deste artigo.

O tópico traz dois argumentos a serem analisados:
1. o prazo estipulado pelo art. 24 da Lei n° 11.457/2007 de 360 dias para
julgar as objeções propostas pela Recorrente;
2. a prescrição intercorrente.

A recorrente alega que ocorreu a perempção de a Fazenda Pública constituir
definitivamente o crédito tributário, objeto deste processo, pois se passaram 360 dias do fato
gerador, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
O artigo em questão assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 36
0 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos admi
nistrativos do contribuinte.
Pela simples leitura do texto legal, resta evidente que estamos diante de uma
norma meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de
seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento
tácito do suposto direito pleiteado.
O objetivo do legislador foi dar efetividade ao inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal: 78
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXVII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação),
No tocante à aplicação do art. 24 da Lei n° 11.457/2007, que prescreve o prazo
de 360 dias, a contar do protocolo de petições, pedidos ou recursos, para que seja proferida
decisão administrativa, há que se assinalar que tal regra não prevê que decisões exaradas fora do
prazo prescrito deverão ser afastadas ou que as petições, pedidos ou recursos formulados deverão
ser tacitamente acolhidos ou homologados. Se, no caso concreto, não tivesse ainda havido
decisão da Administração Tributária sobre a impugnação deduzida, o sujeito passivo poderia
exigir sua apreciação, invocando, para tanto, o referido prazo da Lei n°. 11.457/2004. Isso não
significa, entretanto, que a multa imposta deva ser afastada pelo transcurso, em branco, do prazo
de 360 dias.
Desse modo, não cabe razão à recorrente quando aduz que a extrapolação do
prazo de trezentos e sessenta dias para a solução definitiva do processo administrativo fiscal
implica a fluência do prazo de preclusão ou perempção para a constituição do crédito
correspondente. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 poderia ser invocado para se exigir uma decisão
da autoridade administrativa, mas não para justificar ou fundamentar suposta
preclusão/perempção, com reconhecimento de insubsistência da autuação.
Além de postular pela aplicação do prazo referido art. 24 da Lei n°
11.457/2007, a recorrente argumenta que o prazo previsto no art. 173, parágrafo único do CTN
deve ser aplicado ao caso concreto.
Entendo que tal entendimento deve ser afastado, uma vez que o referido
dispositivo do CTN não trata, como amplamente sabido, de prazo para a conclusão definitiva do
processo administrativo fiscal, mas de prazo para a constituição do crédito tributário pelo
lançamento: no caso dos autos, o tributo foi definitivamente constituído, de maneira que não
entra em questão o prazo do art. 173, parágrafo único do CTN.
O STJ já se pronunciou sobre a questão e apenas determinou que o processo fosse
analisado em 30 dias. Em seu Relatório, informa o Ministro Luiz Fux que “Sobreveio sentença
que julgou procedente o pedido, determinando a conclusão de pedidos de restituição de tributos
no prazo de 30 dias”. No Voto, perfeitamente claro está que “A presente controvérsia cinge-se à
possibilidade de fixação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para a conclusão de
procedimento administrativo fiscal ...” e no dispositivo, o ilustre Ministro só faz determinar “a
obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice”.
Em nenhum momento se pronunciou o Judiciário pelo reconhecimento tácito do
direito alegado pelo administrado em função do decurso do prazo de 360 dias, que, se assim não
fosse, desencadearia uma verdadeira avalanche de pedidos a dilapidar o patrimônio público e,
certamente, não é isto que o legislador pretendeu.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apreciando o tema, também
afirma de forma categórica que a norma possui caráter programático, conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004
NORMA DO ART. 24 DA LEI N° 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. A norma do artigo acima citado (É obrigatório
que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte) é meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção
em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Fiscal, sendo certo
inclusive que se encontra topologicamente em capítulo referente à organização da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (capítulo II) e não no capítulo referente ao
Processo Administrativo Fiscal - PAF (capítulo III), ou seja, há fundada dúvida sobre
sua aplicação, mesmo programática, ao PAF. Mesmo que se considere sua aplicação ao
PAF, trata-se, apenas, de um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para
implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição da República (a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), pois o legislador
não impôs sanção pelo descumprimento de tal norma. Por óbvio, não estabelecida a
sanção na lei, não cabe ao julgador administrativo usurpar a atividade do legislador,
criando sanção não prevista em lei. Ademais, no caso concreto, a administração
tributária, pela Turma da Delegacia de Julgamento, proferiu decisão em prazo
extremamente razoável, um pouco acima de um ano. (Acórdão no 2102-01.490, 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 24/08/2011)
Quanto ao instituto da prescrição intercorrente, que no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal é a inércia da Administração Tributária em promover o deslinde das
questões pugnadas pelo particular, invoca-se a Súmula CARF n° 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, inócuas as alegações.

- Preliminarmente: nulidade do julgamento de primeira instância, ante o
indeferimento da perícia contábil requerida
É alegado às folhas 09 do Recurso Voluntário:
Ora, não há como concordar com esses singelos argumentos, especialmente porque, ao
contrário do que afirmou o nobre Julgador Tributário, a prova pericial contábil se
mostra ESSENCIAL no presente caso, que envolve levantamentos realizados com base
em movimentações bancárias.
Com efeito, demonstrou-se a necessidade de produção de prova pericial para comprovar
que não foi ultrapassado o limite do Simples Federal no ano de 2005 (R$ 2.400.000,00),
bem como que as supostas “receitas omitidas” apuradas pela fiscalização no ano de
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

2006 são explicadas, em sua grande maioria, pelo simples fato de que a Recorrente
transferia dinheiro de uma conta para outra, no intuito de “cobrir” os limites de
crédito.
Inclusive, a Recorrente juntou um Relatório Sintético de Conciliação Fiscal e
Bancária, formulado pelos contadores Luiz Fernando Nóbrega (CT1SP 186.718/0-6) e
Luis Henrique Lopes (CT1SP 226.168/0-6), responsáveis por uma auditoria
contábil/fiscal realizada para a empresa, a fim de demonstrar que a fiscalização não
excluiu, nos levantamentos realiz4ados, os valores transferidos entre contas do mesmo
titular para fins de apuração da omissão de receita. Também foi possível concluir,
através desse relatório, que a movimentação bancária não corresponde ao real
faturamento da empresa, e que a conciliação financeira apurou omissão de valores
abaixo daqueles apurados pela fiscalização por meio de levantamento (diferença de R$
1.370.444,91).
Esse relatório não deixou qualquer dúvida de que a realização de perícia contábil é
imprescindível no presente caso, contrariando a infundada conclusão do Julgador
Tributário no sentido de que “a questão do mérito se restringe à comprovação da
origem dos depósitos! créditos efetuados na conta corrente do impugnante, ou seja,
litígio ligado a definições conceituais, já que o fato está claramente apontado e
reconhecido, não demandando perícia contábil”.
Dessa forma, houve nítido CERCEAMENTO DE DEFESA no caso em tela, com a
consequente violação dos princípios constitucionais do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).
(Grifo e negrito próprios do original)
Quanto à solicitação de perícia, o artigo 36 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011,
assim explicita:
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito deverão constar da impugnação (Decreto no
70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art.
1o).
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder, e intimará o
perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os
respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos
trabalhos a serem executados (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido consideradas
prescindíveis ou impraticáveis, deverá o indeferimento, devidamente fundamentado,
constar da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28, com as redações dadas
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado
à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.
A Lei 9.874 que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 7.574, de 29/09/2011,
assim dispõe:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
A relevância do fato é caracterizada por haver correspondência entre este e a
situação enfocada no processo, bem como por seu reconhecimento desencadear efeitos jurídicos
peculiares. A pertinência, por sua, vez, diz respeito ao relacionamento entre o fato e a lide
instalada.
O mesmo se pode dizer da concludência, entendida como a possibilidade de
conduzir o julgador à conclusão acerca dos fatos discorridos no processo. Fato concludente,
nessa concepção, não significa o enunciado que, por si só, seja suficiente para formar a
convicção do julgador, mas todo fato que, ao lado de outros, possa atuar como argumento para a
procedência ou improcedência da demanda, em nada se distinguindo do chamado fato pertinente.
Considerado fato inconcludente aquele que leva ao convencimento da ocorrência
ou inocorrência de situações não envolvidas na discussão processual (fato impertinente), sua
prova seria totalmente inócua. Nesse ponto, nota-se o intrínseco relacionamento entre os
requisitos do fato susceptível de ser objeto de prova e a função que a prova assume no sistema
jurídico: sendo destinada ao convencimento do julgador, só tem cabimento a realização de
enunciação probatória relativa a fatos que possam levar a essa persuasão.
Não foi apresentado qualquer fato, motivo ou justificativa relevante que
propiciasse a realização da perícia, a luz do que já foi exposto, mesmo porque toda perícia tem
por objetivo auxiliar o julgador na formação de sua melhor convicção racional e na busca da
verdade material, ação que já se processou.
Frisa-se que nos moldes do artigo 16, IV e § 1o do Decreto n° 70.235/72, não
tem efeito o pedido de perícia da empresa, que não apontou os quesitos a serem dirimidos nem
nomeou perito.

Como o Recurso Voluntário não trouxe qualquer fato capaz de ilidir a
conclusão fundamentada do Acórdão de Impugnação, permanece inócua a alegação.
- Preliminarmente: não cabimento da exclusão do simples federal em 2006
sob fundamento de extrapolação do limite legal da receita bruta no exercício de 2005
Assunto se confunde com o MÉRITO. Por isso, postergo a análise.
NO MÉRITO
A Recorrente discordou do seu desenquadramento como EPP no ano-
calendário de 2005, nos autos do Processo n° 15889.000411/2009-71, alegando que os valores
presumidamente levantados pelo fisco não estão corretos, que ela não omitiu receitas e que não
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

teve aquele faturamento apurado pela fiscalização. Para demonstrar esse equívoco pediu perícia
contábil sobre os documentos fiscais e extratos bancários que serão oportunamente juntados.
Ocorre que o Processo n° 15889.000411/2009-71 já conta com decisão
definitiva no âmbito Administrativo, inclusive com a emissão do Ato Declaratório Executivo
n° 077, de 14/12/2009, nos seguintes termos:
Art. 1o Fica excluída do Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples)
a pessoa jurídica COMÉRCIO DE LUMINOSOS PERSONALIZADOS
REGINA LTDA., CNPJ 50.908.060/0001-85, situada na Rua Ricardo Gabas,
1-80, Distrito Industrial no município de Bauru/SP, em virtude da aplicação
dos seguintes artigos: art. 2o; art. 9o, incisos I e II, art. 12; art. 13°, inciso II,
alínea “a” e art. 14°, inciso I, todos da Lei 9.317/96.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 01/01/2006, conforme
inciso IV do art. 15, da Lei 9.317/96.
.
.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade
dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada
na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos
termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo
Fiscal (PAF).
Art. 4o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo
de que trata o art. 3 o, a exclusão tornar-se-á, definitiva.
Art. 5o Este Ato Declaratório Executivo produzirá efeitos a partir da data de
sua ciência.

Reproduzo ainda o despacho de folhas 14 do Processo n° 15889.000411/2009-
71, ora anexado, em cumprimento à Resolução n° 3302-001.431, de 26 de agosto de 2020:
Sr. Chefe,

O presente processo está definitivamente julgado.
O contribuinte foi intimado (fls. 10/11) para regularizar as entregas das declarações, na
qual não atendeu, conforme folha 12.
Sendo assim, PROPONHO o encaminhamento do presente processo para a SATEC
local cancelar a(s) declaração(ões) Simplificadas do(s) seguinte(s) ano(s) calendário(s):
- 2006 e 2007
Posteriormente, solicitamos que a SATEC envie este processo para a SAFIS tomar
ciência dos procedimentos executados.
Portanto, não cabe mais qualquer discussão sobre a matéria no âmbito
Administrativo.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000221/2010-97

- Da multa de ofício (75%): desproporcionalidade, irrazoabilidade e
confiscatoriedade.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade postas pela
contribuinte, vale ressaltar que, à Autoridade Fiscal, no desempenho da atividade lançadora, que
é vinculada e obrigatória (CTN, art. 142, parágrafo único), cabe constituir o crédito com
observância da legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador da obrigação (CTN, art.
144, caput), sem imiscuir-se no aspecto da validade da lei sob o ponto de vista da capacidade
contributiva, proibição de confisco ou outro princípio constitucional, porquanto a norma legal
presume-se válida e de acordo com os princípios da Constituição da República, assegurado o
direito de quem, porventura, julgar-se prejudicado argüir a pretensa inconstitucionalidade na
órbita competente, que é o Poder Judiciário.
Do mesmo modo, a autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada
aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n° 8.112/1990), mormente quando do exercício do
controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN).
A esta autoridade, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia
dos preceitos legais considerados, pelo sujeito passivo, como inconstitucionais e/ou ilegais.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios da
vedação do confisco, razoabilidade ou da proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão é
estranha à competência deste Colegiado.
Com efeito, na via administrativa o exame da lide há de se ater apenas à
aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou
constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal,
como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no âmbito
administrativo através da Súmula CARF n° 2, a seguir:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital